Tribunal: TJDFT
Processo: 0715006-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0715006-97.2024.8.07.0000 DESPACHO Dê-se vista à Curadoria Especial, para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator